Tribunal: TJSP
Processo: 1169735-68.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão quanto à incidência do artigo 313, V, "a", do CPC e ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença impugnada. A embargante alega omissão quanto à incidência do artigo 313, V, "a", do CPC e ao prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme alegado pela embargante. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 4. O acórdão enfrentou expressamente a impossibilidade de desconstituir incidentalmente o ato notarial no âmbito da presente ação e a ausência de relação de dependência direta que justificasse a suspensão do feito. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. 2. A fundamentação adotada foi suficiente para resolver integralmente a controvérsia. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 1.022, art. 1.026, § 2o, art. 313, V, "a". Jurisprudência Citada: STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.